Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADAS QUANDO MANEJADO O RECURSO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. A agravante defende o cabimento do agravo de instrumento tanto em virtude da decisão que determinou a penhora, quanto por se tratar de decisão em fase executória.
2. A decisão guerreada explanou que a admissão não era possível sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, porque, até então, não havia decisão de indeferimento da impugnação à penhora.
3. Agravo interno conhecido e não provido.